Tribunal: TJMT
Processo: 1036214-81.2023.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036214-81.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), IRENO CORREA LEITE - CPF: 024.358.311-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal proposta contra o espólio de Ireno Correa Leite, por ilegitimidade passiva, considerando o falecimento do contribuinte anterior à constituição dos créditos relativos a IPTU e Taxa de Limpeza Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o espólio pode figurar como sujeito passivo em execução fiscal de créditos tributários cujo fato gerador ocorreu após o falecimento do contribuinte, considerando a ausência de partilha do imóvel ainda registrado em nome do de cujus.

III. Razões de decidir

3. O art. 131, incs. II e III, do CTN delimita que o espólio somente responde por tributos cujo fato gerador seja anterior à abertura da sucessão.

4. No caso, o falecimento do contribuinte antecedeu os lançamentos dos tributos em cobrança, afastando qualquer responsabilidade do espólio.

5. A inexistência de partilha e a titularidade formal do imóvel não são suficientes para legitimar o espólio como sujeito passivo.

6. A constituição do crédito em nome de parte ilegítima configura vício insanável da CDA, ensejando a nulidade da execução desde a origem.

7. Além disso, não se admite o redirecionamento da execução para o espólio ou herdeiros quando o falecimento antecede a propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O espólio não possui legitimidade passiva para figurar em execução fiscal de créditos tributários cujo fato gerador é posterior à abertura da sucessão. 2. A ausência de partilha do bem imóvel não legitima a cobrança contra o espólio, quando o contribuinte faleceu antes do lançamento. 3. A inexistência de sujeito passivo definido à época do fato gerador implica nulidade da CDA e da execução fiscal.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno apresentado pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível interposta na execução fiscal proposta contra o ESPÓLIO DE IRENO CORREA LEITE, manteve sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo da demanda.

Alega o recorrente que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a legitimidade do espólio, sob o fundamento de que os créditos exequendos, referentes ao IPTU e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2019 a 2022, são posteriores ao falecimento do contribuinte.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a CDA foi validamente constituída e o imóvel ainda se encontra registrado em nome do falecido, não tendo havido partilha, o que atrai a responsabilidade tributária do espólio.

Sustenta ainda que a decisão incorreu em violação à sistemática legal de responsabilização tributária, ignorando que a execução foi proposta originalmente contra o espólio, não sendo o caso de redirecionamento vedado pela Súmula 392 do STJ. Afirma que não há substituição indevida do sujeito passivo, pois desde o início o polo passivo foi corretamente constituído.

Não houve apresentação de contrarrazões, pois a parte agravada, ESPÓLIO DE IRENO CORREA LEITE, não foi intimada para manifestação, em razão da ausência de triangulação processual nos autos principais, conforme certificado (Id. 285966352).

Não houve a Procuradoria-Geral de Justiça no segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, proposta em face do espólio de IRENO CORREA LEITE, por reconhecida ilegitimidade passiva, diante do falecimento do contribuinte anteriormente à constituição dos créditos tributários relativos ao IPTU e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2019 a 2022.

A controvérsia recursal reside em apurar a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução fiscal quando o fato gerador dos tributos é posterior ao óbito do contribuinte, havendo a alegação de que o imóvel permanece registrado em nome do falecido e não foi partilhado.

O agravante sustenta, em síntese, que a legitimidade do espólio decorre da ausência de partilha formal do imóvel objeto da cobrança tributária, ainda registrado em nome do falecido. Alega que a execução fiscal foi regularmente proposta contra o espólio, nos termos do art. 4º, III e VI, da Lei nº 6.830/80 (LEF), inexistindo, portanto, redirecionamento vedado pela Súmula 392 do STJ.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.

O raciocínio exposto pela agravante esbarra em óbice normativo intransponível, insculpido no art. 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, o qual delimita, com clareza e precisão, os contornos da responsabilidade tributária do espólio: este somente pode ser responsabilizado por tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido antes da abertura da sucessão.

Vejamos:

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

[...] II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

In casu
, como se extrai dos autos, os créditos exequendos referem-se ao IPTU e à Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2019 a 2022, tendo o falecimento do contribuinte ocorrido anteriormente ao lançamento tributário.

Nos termos do dispositivo anteriormente citado, o espólio somente possui responsabilidade tributária pelos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram antes da abertura da sucessão, ou seja, antes do falecimento do contribuinte.

Logo, se o óbito ocorrer antes da citação válida, a execução não pode ser redirecionada ao espólio ou herdeiros, devendo ser extinta. Porém, se a morte ocorrer após a citação, o processo continua contra o espólio. Sendo assim, inexiste substrato fático-jurídico para legitimar, no caso em análise, a responsabilização do espólio, uma vez que os fatos geradores do tributo são estranhos à sua existência jurídica.

Ademais, não se trata aqui de simples erro formal ou material na indicação do sujeito passivo, passível de correção nos termos da jurisprudência consolidada. O que se constata é a própria impossibilidade jurídica de constituição válida do crédito em nome do espólio, configurando vício insanável na certidão de dívida ativa (CDA), o que atrai a nulidade da execução fiscal desde a origem.

O fato de o imóvel permanecer formalmente registrado em nome do falecido não é suficiente para alterar esse quadro, dado que o direito tributário, embora reconheça a eficácia
propter rem
de certos tributos, exige que o sujeito passivo possua relação jurídica válida com o imóvel à época da ocorrência do fato gerador.

É nesse sentido a jurisprudência desta Corte, vejamos:

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART. 485, IV, DO CPC – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivada a sua citação . 2. In casu, verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução. 3. Recurso conhecido e não provido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002156-96.2002.8.11 .0037, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E HERDEIROS – HONORÁRIOS DEVIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial."( REsp n. 1 .559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018). O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários de sucumbência.

(TJ-MT - AI: 10198316820228110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

No presente caso, não há controvérsia quanto ao óbito do contribuinte ser anterior à constituição dos créditos. Logo, não há que se falar em legitimidade do espólio, tampouco em validade da CDA, pois falta-lhe pressuposto essencial: a existência de sujeito passivo tributário legalmente definido à época do fato gerador.

Portanto, a decisão monocrática ora agravada, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio e extinguir a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC, mostra-se irrepreensível sob os aspectos fático e jurídico, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para manter incólume a incólume a decisão monocrática e extinguiu o feito, diante da ilegitimidade passiva do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025